Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019107-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 793.910.281-87 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição externa. Impossibilidade. Prequestionamento implícito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradescard S.A. para reformar a sentença de primeiro grau e rejeitar o pedido inicial de indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade do débito e a regularidade da negativação

II. Questão em discussão

2. Alegação de contradição do acórdão embargado, sob o fundamento de que a decisão contrariou jurisprudência interna do TJMT acerca da impossibilidade de realização de prova pericial grafotécnica a partir de cópias digitalizadas de documentos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidades específicas e cognição restrita, devendo se limitar à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, que se verifica entre proposições e conclusões do próprio acórdão, não se configurando quando apontada em relação a decisão de outros processos ou jurisprudência.

5. A simples discordância da parte embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração.

6. O prequestionamento não se aperfeiçoa com a mera indicação de dispositivos legais, sendo necessário demonstrar omissão na análise de questão relevante para a solução do litígio.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MARIO CESAR DO NASCIMENTO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado BANCO BRADESCARD S.A., para reformar a r. sentença proferida
nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1019107-43.2019.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra a embargada, e rejeitar o pedido inicial, por reconhecer a legitimidade do débito e a regularidade da negativação
(cf. Id. nº 260314698).

A embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta vício de contradição, pois “
considerou válida a perícia realizada, contrariando julgados gerando insegurança jurídica dentro do próprio TJMT em casos idênticos a este que reconheceu a impossibilidade de perícia em xerox de documentos
”
,
pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. nº 262378753).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 263770277, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, pelo qual o embargante alega contradição do acórdão com a jurisprudência deste Sodalício, especificamente quanto à possibilidade de considerar válida perícia grafotécnica feita a partir de documento digitalizado.

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Em específico ao vício da contradição, o eg. STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, apesar de afirmar que o acórdão está maculado por contradição, o embargante não precisa exatamente onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória ou, então, entre elas e o dispositivo, afinal, ao dizer que o julgado foi contraditório e/ou omisso porque não adotou o entendimento que entende adequado para a avaliação do conjunto fático-probatório,
o que ela está a dizer é simplesmente que “a contradição advém do fato de que eu não concordo com a fundamentação decisória”, o que,
do ponto de vista lógico-jurídico, não faz sentido algum, sendo caso de inépcia do recurso,

pois não se pode dizer que o pedido (saneamento do vício de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, e, de uma perspectiva mais pragmática, evidencia apenas o desvirtuado uso desta via recursal para impugnar a conclusão decisória, ou, mais para ser mais exato, como forma de veicular a irresignação e o descontentamento com a decisão que foi desfavorável aos seus interesses, afinal, aqui, o auto/apelado/embargante nada mais faz do que repetir os mesmíssimos argumentos já analisados, considerados e rechaçados no julgamento do mérito, sem desferir nenhuma crítica nova e dotada de mínima relevância jurídica contra o raciocínio decisório desenvolvido no julgado.

Com efeito, a embargante não
pretende afastar alguma contradição interna, incerteza ou omissão, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e o suposto conflito destas com a jurisprudência deste Sodalício, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Finalizando, cumpre-me acrescentar mais duas ressalvas.

Se a embargante não concorda com a interpretação adotada ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025